Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. VOO INTENACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se ao quantum fixado, a título de dano moral, decorrente de extravio de bagagem em viagem internacional.
2. Houve extravio temporário de bagagem do autor/recorrente, por 4 dias, em voo de ida a Paris, em que constavam pertences indispensáveis, tais como medicamentos controlados, o que, além dos contratempos vivenciados, gerou abalos psicológicos, como angústia e frustração, passíveis de compensação, por dano moral, notadamente por se tratar de pessoa idosa (69 anos).
3. O valor fixado, a título de dano moral, deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. Atenta a essas diretrizes, o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, apenas para redução do dano moral. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.